Tribunal: STF
Processo: ARE 1474683
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e interessados, proferiu acórdão (eDOCs 21-23) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO ESCORPIÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI N° 11.343/06. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSNACIONALIDADE RECONHECIDA PARA DETERMINADOS CORRÉUS. PENA MANTIDA. RECURSO DE UM CORREU PROVIDO EM PARTE, A FIM DE CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DEMAIS RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    1. Arguições preliminares rejeitadas. 



    2. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que, ao contrário do que aduz a defesa, existem provas suficientes amparando a condenação decretada pela decisão apelada. A materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico estão plenamente caracterizadas. 



    3. Condenações mantidas. 



    4. As penas aplicadas foram devidamente fundamentadas e restam mantidas em sede recursal. 



    5. Sentença mantida, salvo quanto ao corréu EDINEI, a quem foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.” (eDOC 23, p. 173) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 41, p. 1-13).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) M.T.V., M.W.O. e W.L.F. (eDOC 47, p. 1-8): art. 1º, inciso III; art. 5º, incisos XLVI, LV e LVI; e art. 105, inciso I, alínea “i”; 



    2) L.G.B. (eDOC 48, p. 1-13): art. 1º, inciso III; art. 5º, incisos XLVI, LV e LVI; e art. 105, inciso I, alínea “i”. 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 45, p. 1-15; eDOC 46, p. 1-12).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 68, p. 1-19; eDOC 72, p. 1-17; eDOC 73, p. 1-4; eDOC 74, p. 1-4), bem como rejeitou os embargos de declaração opostos por L.G.B. (eDOC 101, p. 1-3; eDOC 102, p. 1-4).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 80, p. 1-2; eDOC 81, p. 1-2; eDOC 86, p. 1-3; eDOC 87, p. 1-3), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 77, p. 1-5; eDOC 78, p. 1-5). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 185-292). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 294, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.181.826/SP (certidão; eDOC 296, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não conhecimento dos agravos, sendo negado seguimento aos recursos extraordinários a que eles se referem” (eDOC 299, p. 1-8; grifos originais)



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, em conjunto, os presentes AREs porque possuem idêntica irresignação recursal. 



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco do parecer do MPF (eDOC 299, p. 1-8):



    “(...)



    Além disso, ‘o Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660)’ (ARE 1096731 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31-05- 2019, publicado em 10-06-2019). 



    Verifica-se ainda que as questões arguidas pelos recorrentes foram decididas pelas instâncias ordinárias com base no exame da legislação infraconstitucional aplicável, bem como no acurado exame do caderno fático-probatório dos autos, o que impede o debate da matéria na via do recurso extraordinário. 



    Por fim, aqui se reitera os fundamentos apresentados pelo MPF em suas contrarrazões recursais às f. 982-1001 e 1002-1020, a fim de demonstrar o acerto do acórdão recorrido, que manteve a sentença penal condenatória in totum , bem como para afastar eventual alegação de flagrante ilegalidade passível de ser sanada em sede de habeas corpus de ofício. 



    Acrescenta-se ainda que, no julgamento do RE 625.263, paradigma do Tema 661 de repercussão geral, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: ‘São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto’ (RE 625263, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2022, publicado em 06-06-2022).” (eDOC 299, p. 6-8; grifos originais)



     



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente